Tribunal: TJDFT
Processo: 0000119-14.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000119-14.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando a impugnação do ente distrital constante do ID: 42440980, o SINDIRETA informou que, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido, concorda com os valores apresentados pelo devedor. Consignou também que ROZENEIRE OLIVEIRA NEVES renuncia ao excesso de 40 salários-mínimos, para fins de recebimento via RPV (ID: 42986986). Os EE n. 0014965-02.2009.8.07.000 transitaram em julgado (ID: 33555867). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 42440981, sua homologação é medida que se impõe. Devidamente assistida nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais, consoante art. 105 do CPC, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentadas pela requerente ROZENEIRE OLIVEIRA NEVES, nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Diante do exposto, acolho a impugnação constante do IDs: 42440980 e homologo os valores constantes da memória de cálculo de ID: 42440981, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeçam-se as ordens de pagamento observando as planilhas de ID: 42440981, nos seguintes termos: RPV em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (R$ 30.350,97), no tocante aos honorários da execução. RPVs em benefício de RUBENS DEPOLLO (R$ 50.980,75), RUI EDUARDO DE SOUZA XAVIER (R$ 48.467,13) e SANDRA MARIA DE BARROS (R$ 44.434,54), com destaque dos honorários contratuais. RPV em favor ROZENEIRE OLIVEIRA NEVES, no limite individual de 40 salários-mínimos (R$52.080,00), com o destaque dos honorários contratuais. Os valores devidos à guisa de honorários contratuais devem observar a petição de ID: 42986986, sem necessidade, portanto, de novo envio dos autos à Contadoria Judicial. Brasília, 4 de fevereiro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador